Tribunal: TJDFT
Processo: 0720318-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. DECISÃO DE MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. PROVAS NOVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada material impede que a parte proponha nova ação com o mesmo objeto, sendo vedada a rediscussão da matéria já decidida de forma definitiva.
2. Constatando-se que a pretensão já foi objeto de demanda anterior, na qual se discutiu a legalidade do ato administrativo de eliminação do candidato na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social em concurso público, havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido, bem como decisão de mérito transitada em julgado, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada material.
3. A existência de novas provas, supervenientes à sentença de mérito, não autoriza a rediscussão da matéria, ressalvada a possibilidade de ação rescisória, se for o caso.
4. Preliminar acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito.